Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAR ALIMENTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. ALIMENTADA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar, no âmbito do requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente na origem, a respeito da possibilidade de desobrigar o agravante de prestar alimentos em favor da agravada.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Assim, somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentado.
3. É necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Em acréscimo, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 3.2. Os elementos de prova constantes nos autos até o presente momento não são suficientes para dimensionar apropriadamente as necessidades atuais da agravada.
4. Ademais, os elementos de prova coligidos aos presentes autos também não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o pagamento da obrigação aludida no coeficiente fixado pelo Juízo singular trará prejuízos à subsistência do recorrente. 4.1. Convém observar ainda que o percentual referente aos alimentos arbitrado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Como reforço argumentativo, é preciso ressaltar que, apesar de ter alcançado a maioridade, a alimentada está matriculada em curso superior e ainda não ingressou no mercado de trabalho. 5.1. Assim, constata-se que há, no presente caso, ao menos em juízo de cognição sumária, justificativa para a manutenção da prestação alimentícia em favor da ora recorrida, podendo a pretendida exoneração da obrigação ser reavaliada pelo Juízo singular, diante de novos elementos de prova, após o encerramento da fase instrutória.
6. Recurso conhecido e desprovido.